Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-98.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E PROVIDO. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO VINCULADO A DRAP. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE DO
DRAP PELA CORTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA
DO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por MARCOS BRUM em face de sentença do
Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que indeferiu o
seu Requerimento de Registro de Candidatura, em razão da ausência de
escolha de seu nome em convenção partidária e do indeferimento do DRAP
ao qual é vinculado.

2. O recorrente pleiteou o deferimento de seu registro, sustentando que
houve deliberação formal de escolha de candidatos em convenção, aprovada
por unanimidade, e que o indeferimento do DRAP encontra-se sub judice.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento do recurso interposto no DRAP.

4. O recurso relativo ao DRAP foi julgado, sendo deferido por esta Corte,
permitindo o prosseguimento do presente registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44112188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

5. Questões em discussão: saber se a ausência de escolha de nome em
convenção partidária e o deferimento do DRAP vinculado ao presente pedido
de registro justificam o indeferimento do Requerimento de Registro de
Candidatura do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A questão principal é a regularidade da convenção partidária, matéria que
deve ser discutida nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), não cabendo análise no Requerimento de Registro de
Candidatura individual (RRC), conforme entendimento consolidado pelo TSE
(TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Relator: HENRIQUE NEVES
DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2017).
7. O art. 7º, IV e VII, e art. 21, III, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exigem
deliberação formal em convenção e a devida legitimidade da subscritora. No
caso, a falha inicial no DRAP foi suprida com a apresentação de
documentação complementar, sendo deferido o DRAP pela instância
superior.
8. Assim, estando superada a questão principal que ensejou o indeferimento
do RRC e preenchidas as condições de elegibilidade e regis

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600096-98.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600096-
98.2024.6.16.012, (DRAP- 0600094-31.2024.6.16.0121), que indeferiu o pedido de registro de Marcos
Brum, para concorrer ao cargo de prefeito, nas Eleições Municipais deste ano, no Município de
Marechal Cândido Rondon/PR. (Indeferimento do registro de candidatura de Marcos Brum, para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 23, pelo Partido Cidadania, no Município de Marechal
Cândido Rondon/PR, decorrente da ausência de escolha de seu nome, em convenção partidária,
realizada de acordo com as exigências legais. Ademais, como certificado nos autos, o Processo de
Registro Coletivo, DRAP, do Partido Político ao qual o Requerente é filiado foi julgado
improcedente, o que, nos termos do art. 48, da Resolução nº 23.609, do Tribunal Superior Eleitoral,
é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS BRUM (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44112188
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.883

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600096-98.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCOS BRUM
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E PROVIDO. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO VINCULADO A DRAP. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE DO
DRAP PELA CORTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA
DO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por MARCOS BRUM em face de sentença do
Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que indeferiu o
seu Requerimento de Registro de Candidatura, em razão da ausência de
escolha de seu nome em convenção partidária e do indeferimento do DRAP
ao qual é vinculado.

2. O recorrente pleiteou o deferimento de seu registro, sustentando que
houve deliberação formal de escolha de candidatos em convenção, aprovada
por unanimidade, e que o indeferimento do DRAP encontra-se sub judice.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento do recurso interposto no DRAP.

4. O recurso relativo ao DRAP foi julgado, sendo deferido por esta Corte,
permitindo o prosseguimento do presente registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44112188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

5. Questões em discussão: saber se a ausência de escolha de nome em
convenção partidária e o deferimento do DRAP vinculado ao presente pedido
de registro justificam o indeferimento do Requerimento de Registro de
Candidatura do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A questão principal é a regularidade da convenção partidária, matéria que
deve ser discutida nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), não cabendo análise no Requerimento de Registro de
Candidatura individual (RRC), conforme entendimento consolidado pelo TSE
(TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Relator: HENRIQUE NEVES
DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2017).
7. O art. 7º, IV e VII, e art. 21, III, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exigem
deliberação formal em convenção e a devida legitimidade da subscritora. No
caso, a falha inicial no DRAP foi suprida com a apresentação de
documentação complementar, sendo deferido o DRAP pela instância
superior.
8. Assim, estando superada a questão principal que ensejou o indeferimento
do RRC e preenchidas as condições de elegibilidade e registrabilidade, não
subsiste impedimento para o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença e DEFERIR o Requerimento de Registro de Candidatura
de MARCOS BRUM ao cargo de Prefeito, sob o nome de urna MARCÃO DO
POVO.
10. Tese de julgamento: "Questões de regularidade de convenção partidária e
legitimidade de subscritor devem ser discutidas no DRAP; uma vez sanadas,
não há impedimento para deferimento do RRC vinculado."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 7º, IV, VII; art. 21, III; art. 35, I, c.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Relator: HENRIQUE NEVES
DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2017, DJE 10/03/2017, pág. 88.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44112188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCOS BRUM em face da
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que
indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura diante da ausência de escolha
de seu nome em convenção partidária e do indeferimento do DRAP ao qual é vinculado,
nº 0600094-31.2024.6.16.0121, com fundamento no artigo 48 da Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 43979582), o recorrente sustenta que houve
escolha de candidatos a prefeito e vice pela convenção, aprovada por unanimidade, bem
como interposição de recurso no DRAP indeferido, encontrando-se sub judice. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela suspensão
do feito até o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600094-31.2024.6.16.0121, na medida
em que um dos fundamentos para o indeferimento do presente registro pelo Juízo de
origem foi o indeferimento do DRAP (ID 43994990).

O recurso eleitoral nº 0600094-31.2024.6.16.0121 foi julgado na data de
02/10/2024, tendo esta Corte, à unanimidade votos, dado provimento, para o fim de
deferir o DRAP.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente, diante
da ausência de escolha de seu nome em convenção partidária e do indeferimento do
DRAP nº 0600094-31.2024.6.16.0121, ao qual é vinculado.

No caso, verifica-se que questões atinentes à regularidade da convenção e à
escolha de candidatos devem ser discutidas no DRAP correspondente, na medida em
que o RRC se presta tão somente a analisar o preenchimento das condições de
elegibilidade, registrabilidade e inexistência de causas de inelegibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

Num. 44112188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

ELEIÇÕES 2016. DRAP. EXCLUSÃO DE PARTIDO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREJUDICIALIDADE.

1. A matéria atinente à validade de convenção partidária deve ser discutida nos autos do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), e não no registro de
candidatura individual. 2. No pedido de registro individual, examina-se, tão somente, a
aptidão do candidato, consistente na verificação do atendimento às condições de
elegibilidade e de eventual ocorrência de causa de inelegibilidade. Agravo regimental a que
se nega provimento.

(TSE - RESPE: 17855 RIO DO ANTÔNIO - BA, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 23/02/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 10/03/2017, Página 88).

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que a parte recorrente está
apta a concorrer ao cargo pretendido.

Na hipótese, houve o indeferimento do demonstrativo da regularidade de atos
partidários do partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600094-
31.2024.6.16.0121, no qual houve a interposição de recurso, ao qual foi dado provimento,
na data de 02/10/2024, para deferir o DRAP vinculado a este RRC, momento no qual foi
analisada a questão ora alegada acerca da deliberação em convenção sobre a escolha
dos candidatos no pleito majoritário. A decisão restou assim ementada:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DRAP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO FORMAL EM CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO MAJORITÁRIO. ILEGITIMIDADE DA
SUBSCRITORA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)
de Marechal Cândido Rondon contra sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral, que
indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) por ausência de
deliberação formal em convenção partidária sobre a participação da Federação no pleito
majoritário e ilegitimidade da subscritora do pedido de registro.

2. A Federação sustentou que houve deliberação em convenção sobre a escolha dos
candidatos e que a subscritora do DRAP, Sra. Fabiana Pires de Moraes, possuía delegação
formal para representar a federação.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando
que a ata não comprovou a deliberação para o pleito majoritário e que a subscritora não foi
indicada como representante legítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deliberação formal em convenção
partidária sobre a participação da Federação no pleito majoritário; (ii) saber se a subscritora
do DRAP possuía legitimidade para assinar o pedido de registro.

Num. 44112188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 7º, IV e VII, da Resolução TSE nº 23.609/2019 exige que a convenção partidária
delibere formalmente sobre a participação no pleito majoritário e escolha expressa dos
candidatos, devendo isso constar da ata de convenção. No presente caso, a ata
inicialmente apresentada não mencionava a deliberação para o pleito majoritário nem os
nomes dos candidatos.

9. Quanto à legitimidade da subscritora, o art. 21, III, da Resolução nº 23.609/2019 prevê
que o DRAP deve ser subscrito por pessoa indicada formalmente em convenção. A
subscritora, Fabiana Pires de Moraes, inicialmente não possuía delegação formal. No
entanto, a Federação apresentou uma procuração formal antes do julgamento, conferindo-
lhe legitimidade para o ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), reformando a sentença de
origem para DEFERIR o DRAP, permitindo a participação no pleito majoritário.

12. Tese de julgamento: "A deliberação formal sobre participação em pleito majoritário deve
constar expressamente da ata de convenção partidária; sendo suprida essa falha, bem
como apresentada procuração conferindo legitimidade à subscritora do DRAP, é cabível o
deferimento do registro."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 7º, IV, VII; art. 21, III; art. 35, I, c.

(TRE/PR, REl 0600094-31.2024.6.16.0121, Relator Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgado em 02/10/2024).

Com efeito, tendo sido deferido o pedido de registro de candidatura da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) nas Eleições Municipais de 2024,
preenchidas as condições de elegibilidade e registrabilidade, mister o provimento do
recurso para o fim de deferir o pedido de registro da candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de MARCOS BRUM, para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2024 no
município de Marechal Cândido Rondon/PR, com o nome de urna MARCÃO DO POVO,
sob o número 23.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 44112188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600096-
98.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MARCOS BRUM -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44112188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182475700000043063200
Número do documento: 24100519182475700000043063200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:26:19